Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735665-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: STENIO ALTOE VENANCIO DA SILVA, SHIRLEY ALTOE VENANCIO DA SILVA, SHEILA ALTOE VENANCIO DA SILVA, SONIA ALTOE VENANCIO DA SILVA, STANLEY ALTOE VENANCIO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos da manifestação do Ministério Público, aos apelados “para dizerem e comprovarem, se o caso, se já efetivaram o pagamento do imposto em discussão (ITCD).” (ID 28260188). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator